Tribunal: TJDFT
Processo: 0704807-69.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704807-69.2018.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRB ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS S/A, ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A. EMBARGADO: ELAINE CRISTINA DE OLIVEIRA BENTO, CRISTIANE DE OLIVEIRA BENTO, EDUARDO DE OLIVEIRA BENTO, THAIS OLIVEIRA BENTO, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E S P A C H O ALFA PREVIDÊCIA E VIDA S. A. opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls.1/14 ID 14976325. Neste contexto,dê-se vista aos embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil, Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília/DF, 23 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator